Tribunal: STJ
Processo: 0092259-09.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779023 - RJ(2024/0403009-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BOKELMANN - RJ104035
ANA CAROLINA WESTER - RJ229433
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTO ANTONIO DE CATAGERO
ADVOGADO
: ANDERSON PACHECO DE CARO - RJ091069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: efa2b32c-df57-46ef-9aa2-70adbcffc244

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779023 - RJ(2024/0403009-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BOKELMANN - RJ104035
ANA CAROLINA WESTER - RJ229433
EMBARGADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTO ANTONIO DE CATAGERO
ADVOGADO
: ANDERSON PACHECO DE CARO - RJ091069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por ADMINISTRADORA
embargos de declaração
NACIONAL LTDA contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta
Relatoria, assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE
EXIGIRCONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. VALIDADE DA
QUITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. RECURSO
NÃOPROVIDO.
1. O Tribunal de origem examinou de forma clara e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, conforme
jurisprudência pacificado STJ.
2. Conforme dispõe o
§ 4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será
art. 248,
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência. A alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem, a fim de acolher a alegação do recorrente no sentido de
que, mesmo sendo síndico, não haveria prova de sua residência no local,
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
3. A revisão do entendimento sobre a validade da quitação plena e geral
demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e provas
dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56278604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:28
Código de Controle do Documento: 556836a6-4d02-4d3d-8102-72fbab19a231

4. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ ao reconhecer
o dever de prestar contas daquele que administra bens alheios, atraindo a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
5. A análise do alegado dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão
da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (fl. 369)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que:
(a) houve omissão quanto à tese específica de ausência ou perda parcial do interesse
de agir em razão da aprovação das contas em assembleia, uma vez que o acórdão afastou o ponto
pela Súmula 7 do STJ, sem enfrentar o precedente específico que reconhece a falta de interesse
processual quando as contas já foram prestadas e aprovadas;
(b) houve omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional apontada no recurso
especial, pois o acórdão rejeitou a alegação de forma genérica, sem indicar concretamente onde e
como o Tribunal de origem teria enfrentado, de modo específico, a matéria relativa
às assembleias gerais ordinárias de
e
e a cláusula contratual 9.2 que
15/08/2018
30/07/2019
preveria a prestação de contas por pastas mensais;
(c) houve omissão quanto ao enquadramento jurídico da cláusula 9.2 e à adequação
da via eleita, pois não foi explicitado se, mesmo havendo estipulação contratual sobre a forma de
prestação de contas, permanece cabível a ação de exigir contas, se a prestação extrajudicial
prévia pode infirmar a adequação do rito, ou se a conclusão advém exclusivamente da premissa
fática de inexistência de prestação na forma contratada;
(d) há contradição interna entre a aplicação da
e a declaração de
Súmula 83/STJ
prejuízo do dissídio por ausência de similitude fática, pois o acórdão invoca alinhamento
genérico quanto ao dever de quem administra bens alheios prestar contas e, ao mesmo tempo,
considera prejudicada a análise do dissídio, sem enfrentar as teses específicas sobre a relevância
da aprovação assemblear, o efeito jurídico da prestação de contas na forma contratual e a
necessidade de pronunciamento sobre pontos omitidos.
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e excepcionalmente para correção de
premissa fática equivocada, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir
questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que significa que os
embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A omissão que autoriza o acolhimento
dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa
de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA56278604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:28
Código de Controle do Documento: 556836a6-4d02-4d3d-8102-72fbab19a231

" (EDcl no AgInt no
, Relator
,
2015
REsp 1.955.725/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
Já quanto à contradição, "Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a
decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os
" (EDcl no AgInt no
, Relator
próprios fundamentos
AREsp 2.063.745/RJ
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
Ribeiro
8/8/2022,
10/8/2022)
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão e contradição,
os embargantes se insurgem contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para
negar provimento ao recurso especial que manteve a obrigação de prestação de contas nos
termos em que determinado pelo acórdão estadual. Todavia, todas as questões necessárias ao
julgamento do recurso especial foram expressa e devidamente analisadas pelo acórdão
embargado.
Quanto à alegada
verifica-se que foi
negativa de prestação jurisdicional,
expressamente afastada pelo acórdão embargado, não havendo que se falar em omissão somente
porque decidida a questão de maneira contrária aos interesses da embargante.
E no que tange ao interesse, conforme constou do acórdão estadual, cujos trechos
foram transcritos no acórdão embargado, em que pesem as contas tenham sido prestadas pelo
síndico nas assembleias realizadas em
e
15/08/2018
30/07/2019, em assembleia realizada
posteriormente, em 2020, levantou-se suspeita de
pela
irregularidades nas contas prestadas
administradora em razão de supostos desvios de recursos do condomínio e alteração de
balancetes, com potencial prejuízo ao condomínio no período compreendido entre janeiro de
2018 a abril de 2020.
Extrai-se dos autos que a própria embargante admitiu que uma funcionária teria
, reconhecendo, inclusive, que ressarciu uma grande
perpetrado fraudes em vários clientes
quantidade de condomínios prejudicados, inclusive o condomínio autor. A partir daí, e
examinando o conjunto probatório dos autos, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que as referidas
contas
, ensejando o dever de prestar contas na forma
não foram prestadas de forma adequada
do
do CPC.
art. 551
Nesse cenário, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que a fraude foi
confessada e, portanto, contaminou as contas prestadas, a apresentação de contas viciadas em
assembleia não têm o condão de afastar o interesse de agir no caso concreto, como pretende a
embargante.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não
demonstram a existência dos vícios alegados e, portanto, não são suficientes a ensejar a
Documento eletrônico VDA56278604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:28
Código de Controle do Documento: 556836a6-4d02-4d3d-8102-72fbab19a231

, sendo importante lembrar que os embargos de
atribuição dos efeitos infringentes pretendidos
declaração não são compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes
sobre a matéria devidamente analisada. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 2.010.564/PR
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ribeiro
21/8/2023,
23/8/2023,
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.029.083/RS
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56278604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:28
Código de Controle do Documento: 556836a6-4d02-4d3d-8102-72fbab19a231

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.779.023 / RJ
Número Registro: 2024/0403009-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00571901320238190000
00922590920238190000
202424508298
571901320238190000
922590920238190000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BOKELMANN - RJ104035
ANA CAROLINA WESTER - RJ229433
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTO ANTONIO DE CATAGERO
ADVOGADO
: ANDERSON PACHECO DE CARO - RJ091069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ADMINISTRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BOKELMANN - RJ104035
ANA CAROLINA WESTER - RJ229433
EMBARGADO : CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTO ANTONIO DE CATAGERO
ADVOGADO
: ANDERSON PACHECO DE CARO - RJ091069
TERMO
Documento eletrônico VDA56641789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: 17031532-8b65-4c70-9e28-bac84e73dfd4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:39
Código de Controle do Documento: 17031532-8b65-4c70-9e28-bac84e73dfd4